Tribunal: TJMT
Processo: 1012447-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012447-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), NEIDIO ALVES ADRIANO - CPF: 396.138.361-87 (AGRAVANTE), NEIDIO ALVES ADRIANO - ME - CNPJ: 03.409.911/0001-65 (AGRAVANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO –
NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a
fundamentação
concisa.

Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Neidio Alves Adriano, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003626-59.2010.8.11.0013, movida pelo Estado de Mato Grosso, não acolheu a Exceção de Pré Executividade e, determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o Agravante
pretende a reforma do ato sentencial, arguindo preliminar de ausência de fundamentação do
decisum
. No mérito,
alega
a o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição, já que a execução tributária é relativa ao ICMS, imposto sujeito a lançamento por homologação.

Sustenta que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, e por se tratar de lançamento por homologação, o prazo prescricional começa a fluir na data do inadimplemento de cada competência.

Com base nestas razões, pugna pelo provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré Executividade e, de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição, bem como determine a imediata devolução dos valores bloqueados, devidamente atualizados.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 134325171).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 135973334, no qual rebate os argumentos do recurso, e ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do Recurso
(id.

139823690).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Neidio Alves Adriano, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003626-59.2010.8.11.0013, movida pelo Estado de Mato Grosso, não acolheu a Exceção de Pré Executividade e, determinou o prosseguimento do feito.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
propôs a presente Execução Fiscal, em face de NEIDIO ALVES ADRIANO- ME e seu proprietário NEIDIO ALVES ADRIANO, relativa à falta de recolhimento de ICMS - GARANTIDO, lastreado na CDA no 20104568, supostamente devida no período de março, maio, setembro, novembro e dezembro de 2002, e janeiro de 2003.

Recebida a inicial, a citação do executado ocorreu em em 21 de junho de 2010, tendo oposto a exceção de Pré executividade para ver declarada a prescrição da execução fiscal e por consequência a sua extinção.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o

Contra essa decisão,
Neidio Alves Adriano interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada, afirmando
ter ocorrido prescrição, haja vista que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, e por se tratar de lançamento por homologação, o prazo prescricional começa a fluir na data do inadimplemento de cada competência.

Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar de ausência de fundamentação do
decisum
.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento, o que ocorreu no presente caso, pois é
visível tratar-se de ato suficientemente motivado.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de
fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a
fundamentação
concisa.

Sendo assim, rejeito a presente questão prévia.

No mérito.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que o Agravado, cumpriu corretamente com o prazo quinquenal, ou seja, não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

Assim, como bem observado pelo Juiz singula, a Execução Fiscal fora proposta em 01/06/2010, para apurar os créditos tributários constituídos em 21/01/2008, após regular trâmite do processo administrativo tributário, por meio do Auto de Infração n. 1226550018009722200720, que originou a CDA 20104568.

O despacho de citação, que interrompeu o referido prazo, fora efetuado em 14/10/2010 (id. 133015688 fl. 27), logo, dentro do lapso temporal estabelecido no artigo supracitado.

Demais disso, em relação à constituição do crédito, sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, aparentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Aqui, a regra é mais rígida em relação ao contribuinte faltante, diante da inexistência, ainda que parcial, do pagamento do tributo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, inexistindo pagamento, não há o que homologar, devendo se aplicável ao caso o art. 173, I, acima mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA ART. 173, I, CTN. CRÉDITO RECONHECIDO SOMENTE AOS BENS INTEGRANTES DO PRODUTO FINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Inexiste violação do artigo 535, II, do Código de Processo Civil, quando a prestação jurisdicional tenha sido efetiva e fundamentada, ainda que não tenha encampado a tese da recorrente. 2. O acórdão recorrido adotou o posicionamento condizente ao estabelecido por esta egrégia Corte no recurso especial n. 973.733/SC, submetido ao rito estabelecido no art. 543-C, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), segundo o qual, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado hipótese dos autos , o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 3. O Tribunal de origem, ao estabelecer a não incidência do ICMS tão somente aos bens incorporados fisicamente ao produto final, utilizou fundamentação eminentemente constitucional (art. 155, § 2o, I e II, da Constituição Federal de 1988). É inviável a análise de disposições constitucionais na via especial ante a competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido Agrg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 246.013 - SE (2012/0222476-0) RELATOR: MINISTRO CASTRO MEIRA AGRAVANTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV ADVOGADOS: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO VAREJÃO E OUTRO(S) AGRAVADO: ESTADO DE SERGIPE

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023